Tribunal: TJDFT
Processo: 0729731-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729731-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: VINICIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE RECORRIDO: MARIA ESTEVAO DO NASCIMENTO DA SILVA, KAEL BERNARDO SIQUEIRA, LUZIA EDUARDA OLIVEIRA SIQUEIRA, NAEL BERNARDO SIQUEIRA, NOEL BERNARDO SIQUEIRA DESPACHO No ID no 52168676, as partes noticiam a realização de autocomposição. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 51531908, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007